Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-15.2017.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-15.2017.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MESSIAS MARTINS DE OLIVEIA (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), LURDES DE NEVES BAH (APELADO), ROSINI DE TAL (APELADO), GILBERTO DE TAL (APELADO), MARCOS DE TAL (APELADO), VALDEMAR DE TAL (APELADO), e OUTROS (APELADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 502.313.329-04 (APELADO), ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA (APELADO), CLAUDETE SEGAL DOS SANTOS - CPF: 946.045.841-68 (APELADO), CRISTIANE REGINA DA SILVA - CPF: 042.175.691-81 (APELADO), DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 305.612.722-04 (APELADO), DERCIO ZOPELARO - CPF: 550.914.581-15 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO - CPF: 700.000.269-72 (APELADO), ERICA DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 012.792.871-52 (APELADO), EZEQUIEL DE ALMEIDA (APELADO), GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 883.884.171-34 (APELADO), IVETE MARAFICO DA SILVA - CPF: 007.083.601-90 (APELADO), JOAO ANDRE ROSA CABRAL - CPF: 317.946.702-97 (APELADO), KLEBER CABRAL DE MELO - CPF: 002.417.311-86 (APELADO), LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL - CPF: 029.744.541-35 (APELADO), LEANDRO SOCORRO FRANCISCO - CPF: 015.744.971-89 (APELADO), LUCINALVA SANTOS SOARES - CPF: 037.350.831-02 (APELADO), MADALENA MARTINS - CPF: 478.796.612-04 (APELADO), MAQUICIEL DE SOUZA - CPF: 024.480.241-62 (APELADO), MARCOS BENEDITO DA SILVA - CPF: 308.982.181-87 (APELADO), MARIA GENI DA SILVA - CPF: 206.628.151-49 (APELADO), MARIA LUIZA DE SOUSA - CPF: 272.228.608-43 (APELADO), MARIA NEUDA SANTANA DE CASTRO - CPF: 266.558.328-37 (APELADO), MARIO SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 327.472.332-00 (APELADO), MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.205.131-00 (APELADO), OROZINO GONCALVES ADELINO - CPF: 191.526.982-20 (APELADO), OSMAR BENVINDO TOMAZ - CPF: 013.546.358-09 (APELADO), ROBERTO DE CARVALHO PERES - CPF: 458.643.651-49 (APELADO), ROSENI BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 006.792.461-18 (APELADO), VALDECIR COELHO VIEIRA - CPF: 458.627.701-78 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - IMÓVEL RURAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA COM BASE EM DOMÍNIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA-EPP,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
MESSIAS MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS
, julgou improcedente o pedido que recai sobre o imóvel denominado Fazenda Variani, Lote nº 09, Secção – A – 01 – Juína 1ª fase, com 642,00 hectares, título definitivo nº 01601.

Em síntese, aduz que é legítimo proprietário e possuidor da área que foi invadida pelos apelados em 2017.

Argumenta que comprovou o exercício de posse sobre o imóvel, inclusive manteve a área de floresta preservada por longos anos, com o objetivo de realização de manejo sustentável e o fato de não extrair madeira não quer dizer abandono, porque o produto florestal pode permanecer intocável por muitos anos.

Assegura que sempre defendeu sua posse das invasões, a exemplo daquelas ocorridas em 2010, 2013 e 2014, com a comunicação dos fatos à competente autoridade policial por meio de Boletins de Ocorrências, o que comprova que o recorrente cuidava do bem, de forma constante limpava as divisas e cumpria com a função social do imóvel, preservando a floresta nativa a fim de desenvolver atividades de exploração de madeira de forma sustentável até que em 2017, novamente, se deparou com a prática de crime ambiental praticada aos requeridos apelados.

Defende que, além disso, sempre recolheu os impostos sobre o imóvel, tem o CAR em seu nome, todos os Boletins de Ocorrência, tudo a corroborar que exercia a posse antes do esbulho praticado pelos recorridos.

Reclama que é inverídica a tese dos apelados de que residem no imóvel desde meados de 2012 e 2013, porquanto de acordo com o Relatório Técnico realizado pela SEMA, de 08-4-2013, em tal período não havia presença de ninguém, apenas a existência de cinco barracos cobertos por lonas.

Assegura que os invasores com a intenção de explorar ilegalmente a madeira, devastaram ambientalmente o imóvel.

Requer a reforma da sentença a fim de que a presente ação possessória seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, asseguram que o apelante abandonou a área há muitos anos e não se desincumbiu do ônus de provar o exercício precedente da posse. Pedem o desprovimento do recurso (ID 176216795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada

por
NELSON VARIANI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA
em desfavor de
MESSIAS MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS, sobre imóvel rural denominado Fazenda Variani, Lote 09, Seção A -01 Juína Fase 1ª, com 642hectares, título definitivo nº 01601.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que
a exerce efetivamente
.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta.

Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.

No caso em exame, efetivamente se visualiza apenas a prova da titularidade de domínio, porquanto apesar de ter adquirido o imóvel originariamente do INTERMAT, em 26-10-1983 (id 176216662 - pág. 1) não promoveu atos de exercício de posse, o que, aliás, fora observado pelo juiz da causa ainda por ocasião da apreciação do pedido liminar em 2017 ao negar o pedido, mantido, inclusive no julgamento de mérito do RAI 1014280-83.2017.8.11.0000.

É que por se tratar de ação de natureza possessória, a discussão limita-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade, porque, como se sabe, a propriedade não importa necessariamente na verificação da posse, sendo institutos distintos.

Com efeito, não há qualquer prova material da existência de posse pretérita da apelante, aliás, sequer comprovou que a abertura da área nos idos de 1979/1980, conforme sugeriram suas testemunhas da apelante.

De igual modo a suposta abertura de aproximadamente 20 alqueires, não encontra lastro nas provas documentais trazidas pela própria apelante, porquanto do próprio CAR consta abertura de somente 1,3434 hectares, o que equivale a 0,5551 alqueire (id 176216670).

Não há prova segura, seja documental ou oral de eventual período de ocupação da área e sua destinação econômica e social pela ora apelante, que sequer cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma em suas razões recursais.

Efetivamente sequer dá para se extrair que mantinha vigilância sobre o local, já que afora alguns parcos documentos juntados com a inicial que não se revelam aptos a alicerçar o pedido possessório.

Não se visualiza, portanto, a exteriorização do alegado exercício de posse.

Nesse sentido, a sentença bem ponderou que a prova oral também não corroborou a tese da autora apelante, cujos depoimentos encontram-se encartados no id 176216783 (id 176216787):

“Ademais, as testemunhas José Lino Geraldo Martins Rodrigues, Valdomiro Bussolaro e Jaime Perdoncini, relataram que em meados dos anos de 1979 e 1980, o representante da autora havia realizado o desmate de 15 a 20 alqueires de terras para obtenção do título do imóvel,
construído cercas e plantado capim na na área, porém, nada falaram sobre a posse do imóvel ter perdurado até a data do esbulho, em tese, praticado pelos requeridos.

Noutro lado, a testemunha Antônio Pereira de Andrade, apresentada pelos requeridos, afirmou que reside próximo a área em litígio, e que os requeridos passaram a residir na área em meados dos anos de 2012 e 2013, permanecendo até os dias atuais, conforme se extrai de fragmentos do depoimento da aludida testemunha em juízo, vejamos:

Advogado dos requeridos:
E depois que o pessoal entrou, você sabe quando eles entraram?
Testemunha:
Acho que eles entraram em torno de 2013 mais ou menos, entre 2012 e 2013 por ai!
Advogado dos requeridos:
Depois que eles entram eles saíram dali?
Testemunha:
Permaneceram todo mundo!”
(grifei)

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque competia à autora provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PELOS AUTORES – INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA ÁREA PELO AUTOR – EXECÍCIO DA POSSE PELA PARTE EX ADVERSA DE FORMA MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA – NOTORIEDADE PERANTE OS VIZINHOS E TERCEIROS – CULTIVO DA ÁREA HÁ MAIS DE 20 ANOS – MELHOR POSSE INDICADA AOS RÉUS/APELANTES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento da ação possessória deve ser interpretada a luz de quem tem a melhor posse.

A utilização da análise pelos títulos da área, somente deve ocorrer quando não restar demonstrado nos autos de quem é a melhor posse.

Tendo a parte ré comprovada o exercício da posse por mais de 20 anos, com sua exploração de forma mansa, pacífica e com notoriedade, equivocado se faz a tentativa de retirar do mesmo o direito que lhe assiste.

Ação possessória julgada improcedente e recurso provido para reformar integralmente a sentença recorrida que julgou a causa com base exclusivamente na titularidade do imóvel.”
(N.U 0001837-95.2005.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) ((grifei)

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).
(grifei)

Como frisado, cabia ao autor trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior, inviável o acolhimento do apelo.

Se não comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a improcedência da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELSON VARIANI INDÚSTROA DE ESQUADRIAS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023